Tribunal: TJSP
Processo: 1024874-58.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REITERAÇÃO DAS MESMAS RAZÕES SUSCITADAS EM ANTERIORES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – São incabíveis embargos declaratórios que reiteram os argumentos já enfrentados em sede de anteriores embargos declaratórios, já julgados pela Turma Julgadora – Questões suscitadas já enfrentada em acórdão anterior – Reconhecido, ademais, que, ainda que os embargos de declaração tenham

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REITERAÇÃO DAS MESMAS RAZÕES SUSCITADAS EM ANTERIORES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – São incabíveis embargos declaratórios que reiteram os argumentos já enfrentados em sede de anteriores embargos declaratórios, já julgados pela Turma Julgadora – Questões suscitadas já enfrentada em acórdão anterior – Reconhecido, ademais, que, ainda que os embargos de declaração tenham fins de prequestionamento, devem ser observados os requisitos do art. 1.022 do NCPC – Intuito protelatório – Aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do NCPC – Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa."